Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013232-44.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HEVELLYN LAYZE COSTA BRITO - CPF: 017.919.531-07 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3.
A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4.
O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que não consta dos autos a comprovação de qualquer negativação operada pela empresa reclamada em detrimento da parte autora, de modo que ter o nome cadastrado no SISBACEN, por si só, não constitui demérito à honra ou à imagem do autor da demanda.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que já havia discutido judicialmente a inexistência do débito com a empresa reclamada e que, apesar de declarada a inexigibilidade da dívida, esta foi inserida como prejuízo no SISBACEN, o que restringe seu crédito perante as demais instituições financeiras.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega que em
27/07/2018
teve o seu CPF indevidamente negativado pela Reclamada, o que motivou em 04/11/2019 o ajuizamento da demanda n°
1015437-20.2019.8.11.0001
. Afirma que após o regular trâmite processual, fora proferida sentença declaratória de inexistência de débito e indenizatória de danos morais. A ação foi arquivada definitivamente em
05/05/2020
.

Contudo, a inscrição negativa permanece registrada nos registros internos do Banco Central, conforme o SCR – Relatório de Informações resumidas anexado a exordial.

Para comprovar suas alegações juntou o Relatório de Informações Resumidas referente ao período de
03/2016 a 03/2021
, emitido em 20/04/2021, onde consta o débito inserido pela reclamada como prejuízo em
05/2019
até
10/2019
- id. 97623966.

Cumpre ressaltar que “prejuízo” é quando parte de uma operação está vencida, o Banco Central exige que a instituição financeira reconheça uma pequena probabilidade de que toda a operação não seja paga. Se o tempo vai passando e as parcelas atrasadas não são quitadas, a instituição tem que reconhecer que essa probabilidade está aumentando. Ao fim de no mínimo 6 meses e no máximo 1 ano de atraso de alguma parte da operação, a instituição tem que reconhecer todo o valor da operação como prejuízo. As instituições financeiras devem informar operações de prejuízo por 4 anos –
Informação constante do Relatório de Informações Resumidas
.

Destaque-se que este é o
único
prejuízo registrado em nome da autora.

Inicialmente, cabe ressaltar que conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País.

O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. Atualmente, são armazenadas no banco de dados do SCR as operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 200, a vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições financeiras a seus clientes.

Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL e etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito e a possibilidade de atraso ou inadimplência.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO PESSOAL COM PREVISÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DECISÃO JUDICIAL EM OUTRO PROCESSO PARA QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL NÃO SUPERASSE A TRINTA POR CENTO DA RENDA LÍQUIDA DA AUTORA. INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Mesmo em se tratando de empréstimo pessoal, com previsão de descontos das mensalidades em conta corrente, contudo, diante de decisão judicial em outro processo para que o banco limitasse o valor das parcelas equivalente a 30% (trinta por cento) do salário líquido da Autora, em vez de tomar tal providência e em descumprimento a ordem judicial, inseriu o nome da consumidora no cadastro de inadimplentes do SISBACEN/SCR, fato que configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
“O sistema de informações de crédito do Banco Central - Scr é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa
”. (REsp n. 1.365.284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 21/10/2014).Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1001029-15.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

O Código de Defesa do Consumidor prevê o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O artigo. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A inexigibilidade do débito já foi declarada judicialmente através dos autos n.
1015437-20.2019.8.11.0001
, razão pela qual, nestes autos, apenas cabe determinar a exclusão da dívida como “prejuízo” perante o SISBACEN.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações pré-existentes registradas em nome da autora.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
Determinar a retirada do registro do prejuízo
sub judice
do cadastro SISBACEN, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial;

b)
Condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022